Tribunal: TJMT
Processo: 1046189-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046189-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), JOSIMAR GONCALO DOS SANTOS - CPF: 013.428.521-25 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. VALIDADE DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de que a mora do devedor foi regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do
contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial, embora enviada ao endereço indicado pelo devedor no contrato, retorna com a anotação de “endereço insuficiente”.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária,
aperfeiçoa-se com o envio da notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

4. A devolução da correspondência por insuficiência do endereço não invalida o ato notificatório quando demonstrado que o credor utilizou os dados contratuais fornecidos pelo devedor, a quem incumbe o dever de manter suas informações atualizadas.

5. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, segundo o qual é suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato para caracterização da mora.

6. Presentes os requisitos legais — existência do contrato, inadimplência e constituição válida da mora — legitima-se a medida de busca e apreensão, sendo irrelevante eventual falha imputável ao próprio devedor.

7. O risco de deterioração do bem justifica a manutenção da liminar, afastando a alegação de perigo de dano reverso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no contrato, independentemente do efetivo recebimento. 2. A devolução da notificação por endereço insuficiente não invalida a mora quando a inconsistência decorre de informação prestada pelo próprio devedor.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 09.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSIMAR GONÇALO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de busca e apreensão (Proc. nº 1034919-38.2025.8.11.0002), ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, por entender comprovada a constituição em mora do devedor (cf. Id. nº
344999381
).

O agravante sustenta, em síntese, a ausência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada sem a indicação completa do endereço, circunstância que teria inviabilizado sua entrega, retornando com a anotação “endereço insuficiente”, o que impediria a aplicação da presunção de ciência prevista na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ ao caso concreto, defendendo que a ausência de número do imóvel
configura vício estrutural do ato notificatório, razão pela qual requer a reforma da decisão, com a suspensão da ordem de busca e apreensão

(cf. Id. nº
347071890
)
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n
º
353724899
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerida contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo em favor da autora.

Cinge-se a controvérsia em definir se a constituição em mora do devedor fiduciante restou validamente comprovada quando a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor.

A análise detida da documentação acostada aos autos, cotejada com os elementos probatórios disponíveis, não autoriza o reconhecimento dos vícios alegados pelo agravante na constituição da mora. Com efeito, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante dos dados contratuais fornecidos pelo
próprio devedor, sendo suficiente, para os fins legais, a demonstração de seu envio ao local indicado no contrato.

A circunstância de a correspondência ter sido devolvida com a anotação “endereço insuficiente” não constitui óbice à validade da constituição em mora, sobretudo quando evidenciado que o endereço utilizado foi aquele informado pelo próprio devedor no momento da contratação.

Nesse sentido, mostra-se perfeitamente aplicável ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, firmado no REsp 1.951.662/RS, segundo o qual, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento pessoal.

O precedente em questão tem aplicação direta ao caso dos autos, uma vez que a agravada comprovou o envio da notificação ao endereço constante dos dados cadastrais do agravante, não sendo de sua responsabilidade eventual insuficiência das informações prestadas pelo próprio devedor. Incumbe ao contratante manter atualizados seus dados junto ao credor, não podendo se beneficiar de eventual inconsistência por ele mesmo criada.

Ademais, cuidando-se de relação negocial sinalagmática, devem ser resguardadas as legítimas expectativas das partes, sendo certo que o devedor, ao indicar seu endereço no contrato, assume o dever de veracidade e atualização das informações prestadas, razão pela qual as notificações encaminhadas a tal local devem ser consideradas válidas, ainda que por presunção.

A mora, portanto, encontra-se validamente constituída, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo vícios aptos a comprometer a eficácia da notificação extrajudicial.

A agravada demonstrou a existência do contrato de alienação fiduciária
(cf. Id. nº
206929575
)
, a inadimplência do devedor e a constituição válida da mora, preenchendo todos os requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A
propósito
:

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial. Endereço insuficiente. Mora válida. Tema 1.132 do
stj
. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a definir se a mora do devedor fiduciante foi validamente constituída, considerando que a notificação extrajudicial não foi entregue por "endereço insuficiente", embora tenha sido enviada para o endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato. III. Razões de decidir 3. Para a constituição da mora em contratos de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial é válida quando enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual. 4. A não entrega da notificação por insuficiência do endereço não invalida a constituição da mora quando a ineficácia da notificação é de responsabilidade do devedor, que não manteve seus dados cadastrais atualizados junto ao credor. 5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1 .132 é
aplicável ao caso, pois a constituição da mora se aperfeiçoa com o envio da notificação, sendo dispensável a prova de seu recebimento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10286395720258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

Quanto ao periculum in mora reverso, verifica-se que a manutenção do bem em poder do devedor inadimplente pode acarretar prejuízos à garantia, especialmente diante da natureza depreciável do bem, circunstância que reforça a necessidade de preservação da eficácia da medida liminar deferida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026